Tribunal: TJPA
Processo: 0843336-92.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843336-92.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO MAX COSTA NASCIMENTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO POLICIAL FLUVIAL EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Roberto Max Costa Nascimento, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de danos morais, em decorrência de ação indevida de guarnição da Polícia Militar Fluvial, que resultou na morte de um colega do autor, ferimentos em outros dois e sua condução coercitiva e detenção por mais de 11 horas. O Estado sustentou ausência de ilicitude na conduta dos agentes, legitimidade da operação e excesso do valor indenizatório fixado, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará por ato ilícito praticado por agentes da Polícia Militar Fluvial; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes públicos em serviço é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da aferição de culpa.

4.

Os autos demonstram, por meio de depoimentos consistentes e documentos juntados, que houve uso excessivo de força por parte da Polícia Militar Fluvial, com disparos de arma de fogo que resultaram em morte e ferimentos, bem como condução coercitiva e detenção indevida do autor.

5.

A conduta dos agentes estatais violou direitos fundamentais à vida, à integridade física e à dignidade humana, configurando dano moral indenizável.

6.

O abalo psicológico e os constrangimentos vivenciados pelo autor extrapolam os limites do mero aborrecimento, configurando efetiva violação a direitos da personalidade.

7.

O valor fixado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mostra-se excessivo diante dos parâmetros usualmente adotados pela Corte em casos análogos, não atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A jurisprudência do TJPA tem adotado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como parâmetro razoável em situações similares de responsabilização do Estado por falhas graves em ações de segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente por danos causados por agentes públicos em serviço, desde que demonstrados o dano e o nexo causal.

2.

A atuação desproporcional e indevida de guarnição policial, com uso excessivo da força, caracteriza ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.

3.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os precedentes da Corte em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XLIX; art. 37, § 6º. CPC/2015, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, APL nº 00010267720098110085, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 13.10.2015; TJSP, AC nº 1014713-03.2020.8.26.0053, Rel. Marrey Uint, j. 26.01.2021; TJMG, AC nº 1.0000.22.254350-6/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 01.08.2023; TJPA, AC nº 0011107-35.2009.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Mutran, j. 14.06.2021; TJPA, AC/RemNec nº 0002538-06.2013.8.14.0301, Rel. Des. Nadja Meda, j. 17.02.2020; TJPA, AC nº 0825495-55.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, j. 18.07.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, dar
-lhe parcial provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
24 a 31 de março de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
Estado do Pará,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Roberto Max Costa Nascimento
em face do ora apelante,

julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Em resumo, na referida ação (Num. 21250211 - Pág. 1/10), o patrono do autor da ação narrou que, no dia 22 de novembro de 2018, por volta de 07:20 hs, se deslocou em uma canoa às margens do Igarapé Paracuri, em Icoaraci, para exercer sua atividade laboral de barreirense, juntamente com Jucivaldo dos Santos Guedes, Osmair Pereira Monteiro e Danilo Guimarães Rosário, onde iriam extrair argila.

Salientou que o apelado e seus colegas, às proximidades do local denominado “Furinho”, foram alvejados por uma embarcação da Polícia Militar Fluvial, motivo pelo qual, se jogaram no igarapé para não serem alvejados.

Ressaltou que Jucivaldo dos Santos Guedes e Danilo Guimarães Rosário foram atingidos no braço, entretanto, Osmair Pereira Monteiro foi morto com um disparo de arma de fogo que atingiu sua cabeça.

Mencionou que o apelado conseguiu sair ileso ao se jogar no rio e nadar até a margem, sendo salvo por Daniel dos Anjos de Almeida e Dida, outros coletores de argila que estavam em outra embarcação.

Esclareceu que o apelado e os outros presentes foram pegos pelos policiais e foram obrigados a permanecer deitados, em torno de duas horas, de peito para o chão na lancha da Polícia Militar Fluvial, sendo posteriormente levados para a Seccional do Tapanã e, posteriormente, para a Seccional de Icoaraci, onde ficaram detidos até às 19:00h.

Sustentou, em síntese, que o autor da ação fazia jus a ser indenizado pelos danos morais
decorrentes da ação policial indevida em que foi vítima.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 21250461 - Pág. 1/17), julgando procedente a ação ajuizada pelo apelado, conforme acima explicitado.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (Num. 21250464 - Pág. 1/11), arguindo, em síntese, a inocorrência de dano moral no caso dos autos, visto que os Policiais Militares agiram em estrita legalidade, no cumprimento do seu dever de persecução penal e em legítima defesa.

Pleiteou, ainda, pela minoração do valor arbitrado pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado do Pará, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 21250467 - Pág. 1/2
).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 21830901 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (Num. 21896354 - Pág. 1
/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Roberto Max Costa Nascimento
em face do Estado do Pará,

julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na qual o apelado pleiteou ser indenizado por ter sido vítima de uma ação indevida de uma guarnição da
Polícia Militar Fluvial.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise,
o autor da ação, Roberto Max Costa Nascimento, alegou que, no dia 22/11/2018, por volta de 07:20 hs, se deslocou em uma canoa às margens do Igarapé Paracuri, em Icoaraci, para exercer suas atividades laborais de barreirense, juntamente com Jucivaldo dos Santos Guedes, Osmair Pereira Monteiro e Danilo Guimarães Rosário, onde iriam extrair argila, quando foram vítimas de uma ação indevida de uma guarnição da Polícia Militar Fluvial, sendo alvejados por disparos de armas de fogo, os quais resultaram na morte de Osmair Pereira Monteiro e atingiram os braços de Jucivaldo dos Santos Guedes e Danilo Guimarães Rosário.

Analisando os autos, compulsando a documentação inclusa no processo, verifiquei que constam os depoimentos de
Jucivaldo dos Santos Guedes, perante a Divisão de Crimes Funcionais da Polícia Civil do Estado do Pará (ID

21250214 - Pág. 12/14), e Danilo Guimarães Rosário, perante a 8ª Seccional de Icoaraci (ID

21250214 - Pág. 15/16), nos quais os depoentes ratificaram integralmente a versão apresentada pelo apelado acerca da ação indevida de uma guarnição da Polícia Militar Fluvial.

Destarte, como bem mencionou a autoridade de 1º grau na sentença recorrida, os mencionados depoimentos demonstram a falta de justificativa para o uso excessivo da força pelos policiais e a consequente violação aos direitos fundamentais à vida e à dignidade humana das vítimas, dentre elas, o apelado.

Outrossim, o fato descrito nos autos evidentemente teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao recorrido,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente pelas consequências experimentadas pelo autor da ação em decorrência da desastrada operação policial supramencionada
.

Destarte, ficou
demonstrado o dano moral ao autor da ação consistente no forte abalo psicológico e na violação à sua integridade física.

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto,
o
jurista
Carlos Alberto Bittar
leciona o seguinte
,
in verbis
:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

Assim, o dano moral, no presente caso,

mostra-se evidente, restando demonstrada a prática de ato
ilícito, não se limitando ao mero aborrecimento da vida em
sociedade, devendo ser indenizado.

Por conseguinte, o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao apelado,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo recorrente em decorrência de ter sido vítima de uma ação excessiva da
Polícia Militar Fluvial.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATUAÇÃO EXCESSIVA DE POLICIAIS MILITARES – DISPAROS DE ARMA DE FOGO E AGRESSÃO FÍSICA - FATOS COMPROVADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificada a ilicitude da conduta perpetrada pelos agentes policiais, cuja atuação se revelou violenta e excessiva, sem o devido preparo e desproporcional diante dos fatos narrados no processo, descabida a tese de que teria atuado no estrito cumprimento do dever legal para averiguação de conduta criminosa. Não há como se afastar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso diante da atuação excessiva e violenta do policial, restando caracterizado o dano moral indenizável.
O quantum indenizatório a título de danos morais deve ser fixados em atenção à extensão do dano, às peculiaridades do caso concreto, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, mantido. Mantida a verba honorária estabelecida em consonância com os critérios da equidade estabelecidos pelo artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC, afigurando-se compatível e adequado ao trabalho desenvolvido nos autos. (TJ-MT - APL: 00010267720098110085 159378/2014, Relator.: DRA. VANDYMARA G. R . P. ZANOLO, Data de Julgamento: 13/10/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2015)

Apelação Cível -
Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos - Autora atingida por munição de elastômero (bala de borracha) durante ação policial - Apelada que foi submetida à cirurgia - Dano moral caracterizado - Responsabilidade civil de natureza objetiva - Excesso na conduta dos policiais - Evento presumível que poderia ter sido evitado - À polícia militar zela pela ordem pública, porém, é inadmissível que extrapole suas atribuições, abusando de prerrogativas inerentes a sua função - Dever do Estado em indenizar a Autora, vítima de tiro de borracha durante ação policial - Sentença mantida. Recursos não providos.
(TJ-SP - AC: 10147130320208260053 SP 1014713-03.2020 .8.26.0053, Relator.: Marrey Uint, Data de Julgamento: 26/01/2021, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/01/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO - ABORDAGEM POLICIAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO - ATITUDE DESPROPORCIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - OBJETIVA - ARTIGO
37
,
§ 6º
DA
CF
- DEVER DE COMPENSAR RECONHECIDO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - CUMULAÇÃO -POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL RECONHECIDO.
- A norma do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição da Republica
, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. - Conforme procedimento administrativo interno da Polícia Militar, a abordagem policial realizada foi desproporcional, uma vez que efetuou disparo de arma de fogo e atingiu a passageira do veículo, na região glútea, o que enseja a condenação do Estado em indenização por danos morais e estéticos.
- As indenizações por dano estético e por dano moral são cumuláveis, conforme Súmula 387, do STJ: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". - No tocante ao valor da indenização, a despeito da dificuldade existente para sua aferição, dada sua subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do dano, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo a imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa. (TJ-MG - Apelação Cível 1.0000.22.254350-6/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 02/08/2023)”

Outrossim, presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a procedência do pedido de indenização por danos morais em favor do apelado.

Por outro lado, no q
ue diz respeito ao valor da condenação por danos morais, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, no caso dos autos, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), encontra-se em um valor superior ao montante que tem sido utilizado como parâmetro em casos similares por essa egrégia Corte, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO.
ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO.
REEXAME NECESSÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO.

NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO ARBITRADOS EM DOIS MIL REAIS, MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MODIFICAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1-

Foi interposta ação de danos morais pelos pais e irmãos de custodiado que faleceu dentro do presídio, sendo o crime cometido por outro preso.
2-

Reconhecido o dever do Estado e a obrigação de reparar o dano pela responsabilidade objetiva do Estado. Indenização fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante jurisprudência desta corte.
Crime ocorrido no ano de 2007.

3-

Pedido de majoração de honorários advocatícios provido para modificar a sentença que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), alterando para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

(Processo nº
0011107-35.2009.8.14.0301
, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-15)

EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETENTO VÍTIMA DE HOMICÍDIO, DENTRO DA SECCIONAL – OMISSÃO DO ESTADO – CULPA IN VIGILANDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR EXCESSIVO
–
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ARBITRO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO AO DA AUTORA. E PARCIALMENTE PROVIDO O DO ESTADO DO PARÁ. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA NOS TERMOS DO VOTO.

1.
O Estado tem o dever de preservar a incolumidade física e moral do preso que se encontra sob sua custódia, nos termos do art.
5º
,
XLIX
, da
Constituição Federal
, respondendo objetivamente pela morte de detento nas dependências do estabelecimento prisional da Papuda, por asfixia, mormente que não esclarecido se suicídio ou homicídio (artigo 37, § 6º da Constituição Federal).

2. O Estado, não cumprindo com o seu dever de vigilância, deve arcar com os prejuízos causados pela morte de preso, que fora vítima de homicídio, enquanto esteve preso na seccional da cremação, acusado do crime de tráfico de drogas.

3. A vítima era filho da Autora, sendo inegável o dano moral causado por sua morte, mormente pelas suas circunstâncias, porém, a indenização arbitrada pelo juízo de piso em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) revela-se excessiva, razão pela qual se reduz para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4. Quanto aos danos materiais, acompanho o entendimento do magistrado
a quo
, devendo o Estado arcar com o pagamento no valor de R$ 815,55 (oitocentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), referentes as despesas com sepultamento e serviços funerários.

5. No que toca o pedido de pensionamento requerido pela autora/apelante, entendo que não merece amparo, uma vez que, observo nos autos que a autora não comprovou que o filho morto exercesse qualquer atividade laborativa lícita, ou mesmo que contribuísse com o sustento da família.

6.
Recursos conhecidos e negado provimento ao recurso da autora, e parcial provimento ao do Estado do Pará, apenas para reduzir para R$ 50.00,00 (cinquenta mil reais) a indenização à título de danos morais e, em sede de Reexame Necessário, sentença reformada nos termos do voto.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002538-06.2013.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO.
1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto. Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado.
3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.
(
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825495-55.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/07/2022)”

Outrossim, em decorrência dos parâmetros utilizados por essa Egrégia Corte, bem como em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo o valor da indenização a ser pago pelo Estado do Pará em favor do apelado, a título de danos morais, para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para minorar o valor da indenização por danos morais, mantendo a sentença monocrática nos demais termos.

É como voto.

Belém,
24
de
março
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/03/2025